Tribunal: TJMT
Processo: 0006358-70.2011.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006358-70.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO BELO RAMO LTDA - ME - CNPJ: 14.983.902/0001-08 (APELANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA-MT – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO NATURA
– LESÃO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SANÇÕES IMPOSTAS – SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO – ART. 54, § 5
º
, DA LEI N. 12.651/2012 – DESPROVIMENTO.
Apenas se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.
A cumulação do pedido de recuperação da área degradada com pagamento de indenização pecuniária, em vista da ausência de comprovação de que há a possibilidade de recuperar o dano causado, mostra-se cabível, prevalecendo o princípio do
in dubio pro natura
.
O artigo 59, §§ 4º e 5º, do novo Código Florestal, deixa nítido que não houve anistia geral e irrestritamente às infrações ambientais praticadas antes de 22/07/2008. Logo, a responsabilidade civil persiste.

R E L A TÓ R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Madeireira Nossa Senhora do Belo Ramo LTDA – ME e João Marcos Rosa Bustamante, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0006358-70.2011.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar os réus na obrigação de fazer, consistente na total recuperação do meio ambiente degradado, com apresentação de PRAD, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e imateriais coletivos.

Irresignado, os Recorrentes aduzem, em síntese, pela nulidade do processo após 31/08/2014, quando do falecimento do patrono constituído nos autos, com fulcro no art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quando à matéria de fundo, sustenta pela ocorrência de conflito entre as normas que fundamentaram a sentença, de modo que, a seu entender, deve ser aplicada a Lei n. 12.651/2012 ao caso, notadamente quanto aos respectivos prazos legais prorrogados e readequados aos processos administrativos em andamento.

Com estas razões, requerem o provimento do Apelo interposto.

Contraminuta ofertada pela parte recorrida, na qual pugna pela manutenção da sentença proferida (id. 177098395).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id. 180855686).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se Recurso de Apelação Cível, interposto por Madeireira Nossa Senhora do Belo Ramo LTDA – ME e João Marcos Rosa Bustamante, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0006358-70.2011.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Madeireira Nossa Senhora do Belo Ramo LTA e João Marcos Rosa Bustamante, em razão do dano ambiental causado pela exploração de 651,789 hectares de área de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente.

A parte requerida, ora Apelante, teve lavrado contra si o Auto de Infração nº 504712-D, o qual demonstra a irregularidade ambiental.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência que assim determinou:

Pelo exposto, e por tudo o mais que consta dos autos, julgo procedente a presente Ação Civil Pública, para condenar os requeridos no cumprimento da obrigação de fazer, consistente na total recuperação do meio ambiente degradado, reconstituindo toda a área desmatada sem a devida autorização do órgão ambiental, com apresentação do PRADE devidamente aprovado pelo órgão competente, no prazo de 60 dias, contatos do trânsito em julgado desta sentença, e ao pagamento de indenização por danos materiais e imateriais causados, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, de acordo com a constatação, pelos peritos, do grau de impacto da lesão, consequências para o meio ambiente e lucro obtido por este em face da devastação, valores esses que deverão ser revertidos ao Fundo, previsto no art. 13 da Lei n° 7.347/85.

(...)

Da preliminar.

A parte Recorrente pugna pela nulidade da sentença prolatada, bem como pela nulidade de todos os atos praticados após 31/08/2014, qual seja a data de falecimento do patrono constituído nos autos.

A tese não merece prosperar.

A uma porque o advogado dos Apelantes regularmente constituído se manifestou em todos os atos processuais cabíveis, tendo realizado toda a defesa da fase instrutória até o seu falecimento. Registra-se que na data de 31/08/2014, a fase instrutória do feito já havia sido finalizada, não cabendo mais espaço para produção de prova defensiva no feito.

A duas porque os Apelantes se limitam a aduzir pela nulidade dos atos processuais a partir da referida data, por vício de representação, mas não justifica o porquê não ter informado acerca da irregularidade no processo de conhecimento. Não há uma única linha expositiva ou argumentativa acerca do prejuízo decorrente do aguardo da prolação da sentença.

Soma-se a isto o fato de que somente após 05 (cinco) anos da morte do seu procurador é que os interessados constituíram novo advogado nos autos.

Logo, inexiste o prejuízo, expressado no princípio
pas de nullité sans grief
(Vide artigo 244, CPC/73; artigo 277, CPC/15).

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2ª Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Aliás, cabe enfatizar, considerando a cronologia dos atos, que a conhecida nulidade de algibeira ou de bolso deve ser rechaçada no ordenamento, pois representa comportamento contraditório.

Cito, ainda, julgado neste Tribunal de Justiça, cujo delineamento fático se amolda ao caso posto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM 2001 – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA QUE SE FEZ PRESENTE NAS AUDIÊNCIAS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANTE LEGAL DA COOPERATIVA – NULIDADES APONTADAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E SEM QUALQUER INSURGÊNCIA POR PARTE DO OUTRO PROFISSIONAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VÍCIO DO EDITAL DE PRACEAMENTO DO BEM PENHORADO – PRAÇAS NEGATIVAS E PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE NOVAS DATAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta da recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo ao suscitar eventual vício que ela mesma deu causa, o que afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores ao denominá-la de “nulidade de algibeira ou de bolso”.

Como a invalidade do edital de praceamento é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato com a existência de prejuízo, situação não verificada nos autos, de rigor a manutenção da decisão agravada, à luz do §1º do artigo 282 do Código de Processo Civil.

(N.U 1019771-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Por estas razões, rejeito a preliminar elencada e passo à análise meritória.

Do mérito.

Verifica-se dos autos que os documentos juntados pelo Autor, ora Apelado, motivaram a procedência de demanda e, via de consequência, a condenação nas obrigações de recuperar a área degradada, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais difusos.

Neste sentido, registro que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Voltando os olhos ao caso em tela, conforme consta no Relatório de Fiscalização (id. 177098370, p. 42/49), verificou-se a ocorrência de dano ambiental no imóvel rural denominado “Fazenda Santa Antônio”, localizada no município de Santa Carmem/MT, de propriedade dos Requeridos, ora Apelantes.

Na ocasião, foram lavrados os Autos de Infração n. 504712-D, 504713-D, 504714-D, por “fazer funcionar atividade potencialmente poluidora (desmatamento) sem licença ou autorização do órgão ambiental competente”, “destruir 651,789 ha de floresta nativa do bioma amazônico (Floresta Amazônica), objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente” e “impedir a regeneração natural de 179,850 ha de floresta nativa do bioma amazônico (Floresta Amazônica), objeto de especial preservação”, respectivamente.

Desse modo, diante do contexto fático relatado, é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram os infratores (Apelantes) por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Nota-se que o desmatamento na propriedade dos Apelantes, sem autorização do órgão ambiental competente, é incontestável e, portanto, a determinação para recuperar a área, com a apresentação de PRAD, junto à SEMA-MT, revela-se acertada, não merecendo, portanto, retificação.

Com relação à condenação ao pagamento de danos materiais, tenho que também deve ser mantida, uma vez que não houve comprovação da possibilidade de recuperação da área degradada e, na dúvida, deve-se observar o princípio do
in dubio pro natura
.

Frise-se que, dada a dificuldade de mensurar o dano, por se tratar de floresta amazônica, o
quantum
, necessariamente, deve ser apurado na liquidação da sentença, conforme decidido pelo Magistrado
a quo
.

Com relação à afirmativa de que, em vista do novo Código Florestal, a responsabilidade civil e a obrigação de reparação do dano ambiental, por terem ocorrido antes de 2008, estão suspensas, penso ser descabida, porque o novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), em momento algum, concedeu anistia universal e incondicionada aos proprietários rurais, de modo a extinguir do plano jurídico os eventuais atos ilícitos praticados na vigência da Lei n. 4.771/1965 (anteriores a 22 de julho de 2008), sobretudo porque influiria, de forma negativa, no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, na dicção do art. 225,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, implicando flagrante retrocesso ambiental.

Ademais, cumpre asseverar que, com o advento do novo Código Florestal, a recuperação do meio ambiente degradado, nas denominadas áreas rurais consolidadas, continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental (PRA), após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (at. 59, § 2
o
) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (art. 59, § 3
o
).

Logo, não há falar em afastamento da responsabilidade civil, em razão do dano ambiental ter ocorrido antes de 22 de julho de 2008.

Inclusive, conforme destacado no parecer ministerial, “o Código Florestal impede a autuação por infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008 desde que observados diversos requisitos. Destaca-se que a infração deve ser relativa à supressão irregular de vegetação, que o imóvel rural deve ter aderido ao PRA e deve estar cumprindo o Termo de Compromisso. Ademais, o impedimento de autuação se daria apenas no período entre a publicação da Lei Federal n. 12.651 (28/05/2012) e a implantação do PRA em Mato Grosso (o que ocorreu com a LCE n. 592, de 26/05/2012). Assim, referida disposição não pode ser aplicada ao caso em tela, uma vez que não há comprovação de adesão ao PRA, muito menos de que o Termo de Compromisso estaria sendo cumprido”.

Nesta linha de intelecção, colaciono entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante. 2. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00003923920098110099 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA - DANO AMBIENTAL CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - DANO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 - NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - SANÇÕES IMPOSTAS - SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO - ART. 59, § 5º, DA LEI N.º 12.651/2012 - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la, na forma do art. 373, II, do CPC, mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar o que foi constatado pela autoridade competente.

2. Comprovada a supressão de 421,086 hectares de floresta nativa em região amazônica, objeto de especial preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, mostra-se acertada e merece ser mantida a sentença que concluiu pela procedência parcial da ação.

2. A gravidade da infração praticada, aliada à capacidade econômica do causador do dano demonstra como razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelo prejuízo ambiental acarretado, nada obstando a fixação da multa por hectare, considerando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. O art. 59 do novo Código Florestal, deixa nítido em seus §§ 4º e 5º, que não houve anistia geral às infrações ambientais praticadas antes de 22/07/2008, pelo persiste a responsabilidade civil quando comprovados a prática do ato infracional, o dano e nexo de causalidade.

5. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0001317-42.2007.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Forte nestas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para confirmar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023